Tribunal: CARF
Processo: 19515.000424/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar tão-somente a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Descabe à Administração Tributária produzir provas que poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo recorrente, devendo ser indeferido o pedido de diligência com tal finalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens (Súmula CARF no 109)
INTIMAÇÃO DO PATRONO . IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam veiculadas em nomes dos patronos. A publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000424/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.322 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
ÁLVARO JOSÉ CAIRES PEIXOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar tão-
somente a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do
inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Descabe à Administração Tributária produzir provas que poderiam e deveriam
ter sido produzidas pelo recorrente, devendo ser indeferido o pedido de
diligência com tal finalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000424/2009-49
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
ARROLAMENTO DE BENS. INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 109.
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens (Súmula CARF no 109)
INTIMAÇÃO DO PATRONO . IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO
INTERNO DO CARF.
Não há previsão no Regimento Interno do CARF para que as intimações sejam
veiculadas em nomes dos patronos. A publicação da pauta de julgamento no
Diário Oficial da União e a divulgação no sítio do CARF na Internet, será feita
com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data do julgamento.
É facultado às partes, mediante solicitação, nos termos e prazo definidos nos
arts. 4o e 7o da Portaria CARF/ME no 690, de 2021, o acompanhamento de
julgamento de processo na sala da sessão virtual, desde que solicitado por meio
de formulário próprio indicado na Carta de Serviços no sítio do CARF na
internet.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à preliminar de nulidade por quebra de sigilo bancário
sem autorização judicial, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da base
de cálculo do lançamento o valor de R$ 20.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-33.662 (fls.
506/517) – 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA
(DRJ/SDR), que julgou procedente em parte a impugnação ao Auto de Infração de lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo ao exercício de 2005; ano-
calendário 2004.
Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Verificação Fiscal” lavrado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 240/248),
o lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, tendo em vista que o contribuinte, devidamente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
creditados em suas contas-correntes. Esclarece a autoridade fiscal lançadora que o Termo de
Inicio de Fiscalização” foi inicialmente enviado ao contribuinte por via postal, entretanto, a
correspondência retornou dos “Correios” com informe de que o destinatário havia se mudado.
Foi assim afixado edital na sede da repartição, para efeito de ciência do Termo de Inicio de
Fiscalização, sendo desafixado em 12/03/2008. Em 03/04/2008, após o prazo para o
cumprimento do Termo de Inicio de Fiscalização e não sendo apresentados os documentos
requeridos, foi lavrado o Termo de Reintimação. Cuja ciência se deu novamente por meio de
afixação de Edital e, mais uma vez, não houve manifestação do fiscalizado. Foi realizada
diligência junto ao local do domicilio cadastrado no sistema da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB), sendo informado pelo porteiro do edifício que o contribuinte em
questão tinha um apartamento mas havia sido vendido e o mesmo não residia no local. Procedeu-
se à lavratura de “Termo de Embaraço”, também com ciência por Edital e posteriormente foi
elaborada a solicitação das emissões de requisições de informações sobre movimentações
financeiras (RMF), relativamente às instituições financeiras apuradas por meio da Declaração da
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (DCPMF). Informa ainda a autoridade
fiscal lançadora que, de posse das informações relativas à movimentação financeira do
contribuinte foram adotados os seguintes procedimentos:
1) Depósitos Conciliados
Conforme artigo 849 do Decreto 3000/99 não consideramos os créditos referentes a
resgate de aplicações e poupança, reembolsos, estornos, redução de saldo devedor,
utilização de limite de cheque especial, cheques depositados e posteriormente
devolvidos, cheques compensados e posteriormente devolvidos, bem como os créditos
nas contas correntes cujos valores coincidem em data e valor com débitos em outra
conta corrente do contribuinte, sequer foram solicitados ao contribuinte a sua
comprovação, todos abaixo listados:
(...)
3) Depósitos comprovados
Não houve comprovação documental de nenhum crédito ocorrido nas contas bancarias.
4) Depósitos não comprovados
Algumas contas bancárias constam como conjuntas com a contribuinte Mônica Dias
Amaral Peixoto, CPF n. 045.451.517 -01, conforme os dados cadastrais bancários
enviados pela Instituição Financeira, mas a contribuinte em questão não apresentou
DIRPF ano calendário 2004 e foi declarada como dependente na DIRPF do fiscalizado
no respectivo ano calendário, portanto, os valores dos depósitos não comprovados
destas contas bancárias foram considerados como rendimentos omitidos imputados ao
contribuinte fiscalizado.
Dos créditos ocorridos nas contas bancárias apresentadas, excluindo-se os depósitos
conciliados, restaram os seguintes depósitos sem comprovação.
(...)
Fica caracterizada a OMISSÃO DE RECEITAS no valor de R$ 2.380.011,48 por não
comprovação da origem do crédito ocorrido em conta bancária, sendo objeto de
lançamento de oficio no presente auto de infração, nos termos do art.849 do Decreto
3000/99 citado abaixo.
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

O contribuinte foi inicialmente cientificado do Auto de Infração e anexos por
meio do Edital no 0029/2009, afixado em 03/02/2009 e desafixado em 19/02/2009 (fl 255).
Posteriormente, em 02/07/2009, o presente procedimento foi encaminhado para a nova unidade
fiscal de jurisdição do autuado (Delegacia da Receita Federal do Brasil de Natal/RN –
DRF/NAT). Recebido no destino, entendeu a DRF/NAT pelo envio, por via postal, do Auto de
Infração ao novo endereço do contribuinte, sendo entregue em 07/09/2009, conforme Aviso de
Recebimento de fl. 269. Consta o seguinte despacho na folha 504: “3. Como há despacho
informando da ciência do Auto de Infração por Edital (fls. 227), sem que haja nos autos a
comprovação de que houve a tentativa da ciência por AR, nos termos do art. 23 do Decreto n°
70.235/1972, o sujeito passivo foi intimado do lançamento, em seu domicilio tributário, em
07/08/2009 (fls. 232 e 237).”
Ciente do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação da exigência
(documento de fls. 270/304), onde alega preliminarmente cerceamento de seu direito de defesa,
sob argumento de que não foi regularmente intimado a fim de comprovar "mediante
documentação hábil ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações e não teve a
oportunidade de prestar os esclarecimentos necessários durante o procedimento de auditoria
fiscal, acarretando .nulidade do lançamento fiscal. Uma vez que somente teria sido intimado por
edital, por entender que tais esclarecimentos, “certamente, impediriam a lavratura do Auto de
Infração.” Em sequência apresenta tópicos intitulados “Da indevida presunção de omissão de
receitas”, “Da comprovação das movimentações financeiras”, “Dos Valores Inferiores a R$
12.000,00 – art. 42, § 3, Inciso II, da Lei n°. 9.430/96” e “Da inexistência de acréscimo
patrimonial”, onde apresenta uma série de justificativas e supostas origens para diversos valores
constantes de sua movimentação financeira do período fiscalizado. Acrescentando não ter havido
acréscimo patrimonial que justifique a cobrança de imposto sobre a renda, tendo em vista a
inexistência de fato imponível que justifique a exigência fiscal. Ao final, advoga a
impossibilidade da aplicação da multa no percentual de 75%, por, em seu entender, possuir
caráter confiscatório, assim como, pugna pelo afastamento da cobrança dos juros moratórios.
calculados com base na Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic), sobre
o valor da multa de ofício, por ausência de previsão legal e porque: “a multa de oficio tem
natureza eminentemente repressiva e punitiva, não havendo previsão legal sobre a incidência de
juros sobre ela.”
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
parcialmente procedente. Foi decidido no julgamento de piso pela exclusão de alguns dos valores
que integravam o lançamento tributário, que se considerou devidamente comprovadas as origens,
totalizando R$ 147.188,58 de redução da base de cálculo da autuação. A decisão prolatada
apresenta a seguinte ementa:
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE.
É válida a intimação por edital, desde que infrutífera a tentativa de intimação por via
postal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito,
poupança ou de investimento mantida em instituição financeira cuja origem dos
recursos utilizados nessas operações não é comprovada mediante documentação hábil e
idônea pelo responsável.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

Foi apresentado recurso voluntário (fls. 524/561), onde o autuado ratifica todos os
argumentos de defesa apresentados por ocasião da impugnação e não acatados no julgamento de
piso. Principia com a preliminar de nulidade, por cerceamento de seu direito de defesa, devido à
intimação por via de edital, após ter comunicado à RFB seu novo endereço, conforme cópia de
“Extrato do Processamento - 2008”, de sua DIRPF do exercício de 2008 (ano-calendário 2007),
constante dos autos (folha 330). Inova, ao suscitar preliminar de nulidade por suposta quebra
indevida de sigilo bancário sem autorização judicial, matéria não questionada na impugnação.
Em continuidade, contesta o lançamento por considerar calcado em indevida presunção de
omissão de receitas, por ausência de comprovação da penalidade imputada por parte da
fiscalização, mediante levantamento de toda a documentação e comprovação de que teria havido
omissão de receita ou, ainda, acréscimo patrimonial. Entende como devidamente demonstrada a
origem de seus depósitos e afirma: “Assim, se a fiscalização tinha ciência das operações, da
origem e do destino dos depósitos, não poderia simplesmente desconsiderar as informações
constantes nos extratos bancários e na DIPF do RECORRENTE, alegando ausência de
comprovação de depósitos e omissão de receitas.” Na sequência, em tópico denominado “Do
mérito: da comprovação das movimentações financeiras”, passa a discorrer sobre diversas
movimentações ocorridas em suas contas correntes, que serão objeto de explicitação e análise
por ocasião do voto. É reiterado o argumento de que excluídos os valores que entende
devidamente comprovados, os depósitos inferiores a R$ 12.000,00 não superariam o limite anual
de R$ 80.000,00 estabelecido pela legislação, sendo requerida a aplicação de tal norma, assim
como, .a alegação de não ter havido acréscimo patrimonial que justifique a cobrança de imposto
sobre a renda, tendo em vista a inexistência de fato imponível que justifique a exigência fiscal.
Ao final, volta a advogar a impossibilidade da aplicação da multa no percentual de 75%, por
entender possuir caráter confiscatório e o afastamento da cobrança dos juros moratórios sobre o
valor da multa de ofício, calculados com base na Taxa Selic, por ausência de previsão legal para
tal cobrança; pugna pelo cancelamento do arrolamento de bens, devido à alteração do limite
normativo para adoção de tal procedimento e apresenta os seguintes requerimentos:
144. Ante o exposto, pede e espera a RECORRENTE seja recebido, conhecido e
integralmente provido o presente recurso voluntário para que a r. decisão recorrida seja
parcialmente reformada para:
a) seja declarada a nulidade da autuação, tendo em vista que (i) o RECORRENTE não
foi intimado do TIAF em seu endereço da época, fato esse que era de conhecimento da
RFB; (ii) a autuação foi baseada em "prova" ilícita, eis que houve a quebra de seu sigilo
bancário sem autorização judicial; e (iii) a autuação foi baseada em meras presunções,
sem qualquer investigação.
b) seja provido o presente recurso voluntário, tendo em vista que restou comprovado
que não houve omissão de receita e, tampouco, acréscimo patrimonial;
c) seja cancelado o arrolamento de bens, seja pela improcedência da cobrança, seja
porque o valor do crédito ora exigido está abaixo do limite previsto na IN RFB 1197/11;
d) Caso esse I. Órgão Julgador não entenda pela presença de todos os requisitos
necessários à demonstração das alegações apresentadas, requer a conversão do
julgamento em diligência de forma que verifiquem eventuais documentos novos e sejam
confirmadas as informações que demonstram os presentes argumentos, em homenagem
ao princípio da verdade material.
Foram ofertados pelo recorrente memoriais, datados de 1o de junho de 2021.
É o relatório.
Voto
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por meio de ciência
eletrônica, por decurso de prazo de 15 dias a contar da disponibilização do Acórdão de Piso e
“Intimação de Resultado de Julgamento”, em usa Caixa Postal, Modulo e-CAC da página
eletrônica da RFB na rede mundial de computadores (internet). Sendo, conforme despacho de fl.
532: “Data da disponibilização na Caixa Postal: 14/11/2013; Data da ciência por decurso de
prazo: 29/11/2013. “
Tendo sido protocolizado em 13/12/2013, o recurso é tempestivo, não obstante,
deve ser parcialmente conhecido, devido ao fato de que inova em sua razões de defesa, ao arguir
preliminar de nulidade por suposta quebra indevida de sigilo bancário sem autorização judicial,
matéria não questionada por ocasião da impugnação.
Preliminar de nulidade por cerceamento de direito de defesa
Suscita o recorrente, em sede preliminar, a nulidade da autuação, afirmando que
as intimações do início do procedimento de fiscalização e para comprovação das origens de sua
movimentação financeira, se deram em seu endereço antigo; e que tal fato era de conhecimento
da própria Receita Federal, o que o impossibilitou de esclarecer todas as dúvidas da fiscalização,
acarretando verdadeiro cerceamento de seu direito de defesa. Assevera que teria comunicado
sua alteração de endereço mediante entrega da DIRPF do exercício de 2008, em 30/04/2008,
conforme cópia de “Extrato do Processamento - 2008” que anexa aos autos (fl. 330), onde consta
no campo “endereço considerado” seu novo endereço. Contesta a afirmação constante da decisão
de piso, de que somente teria informado à Receita Federal o novo domicílio fiscal em
29/04/2009, com a entrega da DIRPF do exercício de 2009. Entende evidente preterição ao
direito ao contraditório e à ampla defesa porque, mesmo após a comunicação da alteração do
endereço, foram expedidas intimações ao endereço antigo, restando infrutíferas as tentativas e
culminando pelas intimações por editais. Onde não lhe teria sido efetivamente garantido o direito
de apresentar as devidas comprovações e esclarecimentos sobre todas as movimentações
financeiras realizadas em 2004, que a seu entender impediriam a autuação. Assim, a autuação
por presunção seria incabível, exatamente .porque não teria sido regularmente intimado a fim de
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, o que teria ensejado a lavratura do Auto de Infração.
Esses mesmos argumentos, também suscitados por ocasião da apresentação da
impugnação, foram afastados no julgamento de piso, mediante os seguintes fundamentos:
Para apreciação das alegações do contribuinte a respeito da forma utilizada para a
notificação deve-se atentar para o que determina o artigo art. 23, do Decreto 70.235/72,
que regula o Processo Administrativo Fiscal PAF, com as alterações supervenientes.
(...)
Cabe registrar que o contribuinte informou à Receita Federal o novo domicílio fiscal
apenas em 29/04/2009, data da entrega da declaração de ajuste anual exercício 2009, e
não no exercício 2008 como alega na impugnação.
Ressalta-se que o Termo de Início de Fiscalização foi encaminhado ao domicílio
tributário do contribuinte constante nas informações cadastrais do contribuinte
conforme disposto no art. 23, II, parágrafos 3o e 4o do Decreto 70.235/72 transcrito
anteriormente, em fevereiro de 2006, por via postal e, obviamente, não foi entregue
porque informado que o contribuinte não mais residia lá (fls. 5, 11/13).
Assim, infrutífera, a notificação por via postal, utilizou-se o Edital No 048/2008 (fl. 14),
o qual foi afixado em Unidade Administrativa da Receita Federal do Brasil em São
Paulo (SP), em 25/02/2008. Posteriormente, em 03/04/2008, o contribuinte foi
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

reintimado – edital no 7 098/2008 (fl. 17), e, em 15/05/2008, houve tentativa de ciência
pessoal fl. 18) do Termo de Início de Fiscalização, também infrutífera, restando
evidenciado que o contribuinte não mais residia no endereço constante dos cadastros da
RFB.
Em suma, o contribuinte foi intimado regularmente por edital porque improfícuas as
inúmeras tentativas de intimação por via postal. Continuando o procedimento fiscal,
lavrou-se Termo de Embaraço a Fiscalização (fls. 19/20), mais uma vez, com ciência
via edital (fl. 21), em atendimento às formalidades legais. Em seguida, houve emissão
de Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (fls. 31/44), com a
consequente apresentação pelas instituições financeiras demandadas dos extratos
bancários de 2004 de contas corrente do contribuinte.
Analisados os extratos apresentados e conciliadas as contas bancárias como explicitado
no Termo de Verificação Fiscal, intimou-se o contribuinte, ainda por edital (fl. 25), de
22/10/2008, a comprovar a origem de diversos depósitos bancários (fls. 22/24).
Cabe reafirmar que até então o contribuinte apresentara as declarações de ajuste anual
exercícios 2006, 2007 e 2008, sem qualquer indicação de mudança de domicílio fiscal.
Consequentemente, necessárias e regulares, as Requisições de Informações de
Movimentação Financeira emitidas, único modo de obter os extratos bancários do
contribuinte e dar continuidade ao procedimento fiscal.
A intimação por edital quando improfícua a via postal não representa, como aduz o
impugnante, cerceamento ao seu direito de defesa, haja vista que o Auto de Infração
revestiu-se de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235,
de 1972, com as alterações supervenientes. Tampouco há que se cogitar de qualquer
descumprimento do art. 142 do CTN que trata especificamente do lançamento tributário
formalizado pelo auto de infração ora contestado.
Ainda quanto à hipotética nulidade, observa-se que inexiste incompetência do agente do
ato administrativo ou preterição ao direito de defesa, vícios insanáveis que conduzem à
nulidade e que estão previstos no artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
O Auto de Infração e o Termo de Verificação Fiscal contém todos os elementos e fatos
necessários à motivação da ação fiscal, sem dar margem a dúvidas quanto à matéria tida
como infringida – omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários sem
comprovação de origem –, inexistindo, assim, qualquer embaraço ao exercício do seu
direito de defesa. O impugnante teve ciência da descrição detalhada das infração
imputada e da fundamentação legal que baseou a autuação, bem como de todos os
valores e cálculos considerados para determinar a matéria tributada. Teve, portanto,
pleno conhecimento do ilícito tributário e pôde exercer, sem qualquer restrição, seu
direito de defesa, o que se constata, facilmente, no próprio arrazoado apresentado.
Enfim, a autoridade lançadora agiu com estrita observância das normas legais que
regem a matéria em questão, não há que se cogitar de nulidade ou de cerceamento de
defesa, afastando-se as preliminares levantadas.
Conforme demonstrado no extrato do julgamento acima reproduzido, houve várias
tentativas de intimação do então fiscalizado, no domicílio fiscal por ele indicado em suas
declarações do IRPF. Afirma o recorrente que teria comunicado sua alteração de endereço
mediante entrega da DIRPF do exercício de 2008, em 30/04/2008, conforme cópia de “Extrato
do Processamento - 2008” que anexa aos autos (fl. 330), onde consta no campo “endereço
considerado” seu novo endereço. Tal afirmação é expressamente contestada pela autoridade
julgadora de piso, nos seguintes termos: “Cabe reafirmar que até então o contribuinte
apresentara as declarações de ajuste anual exercícios 2006, 2007 e 2008, sem qualquer
indicação de mudança de domicílio fiscal.” Ocorre que o recorrente somente anexou aos autos o
referido “Extrato do Processamento - 2008”, mesmo que devidamente contestada a sua alegação
de que teria promovido à alteração cadastral na DIRPF 2008. Curiosamente, juntamente com o
recurso o contribuinte anexa cópia das DIRPF’s relativas ao exercícios de 2005, 2006 e 2007
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

(fls. 564/580), mas não anexou aos autos a declaração onde alega ter promovido à alteração
cadastral relativa ao seu endereço/domicílio fiscal, limitando-se ao já citado Extrato de
Processamento. Deve ser consignado que as fichas cadastrais das diversas contas correntes
mantidas pelo autuado (fls. 48, 108, 167, 197, 205.237), apresentam distintos endereços do
contribuinte, em períodos simultâneos, o que evidencia o fato de que possuía, efetivamente,
várias indicações de domicílio. Merece ainda destaque a procuração de fl. 205, lavrada em
10/10/2003, onde o contribuinte já naquela data, declara-se residente na cidade de Tibau do
Sul/RN. Ou seja, o contribuinte já era possuidor de endereço na referida cidade do estado do Rio
Grande do Norte, mas continuou apresentando suas Declarações de IRPF indicando como seu
endereço residencial a av. Ibijau, no 355 em São Paulo/SP, mesmo endereço para onde foram
encaminhados o Termo de Início Fiscalização e demais Termos de Intimação, por se tratar do
domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo, tudo conforme previsto nas normas reguladoras do
processo administrativo fiscal.
É dever do contribuinte manter atualizados seus dados cadastrais, sendo regular a
intimação encaminhada ao endereço constante dos cadastros da RFB como domicílio fiscal
apontado pela próprio autuado em suas Declarações do IRPF. Cumpre repisar que o Auto de
Infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do já citado Decreto no
70.235, de 1972 (que rege o processo administrativo fiscal federal). Ao tratar da nulidades do
processo administrativo fiscal, assim dispõe o referido Decreto:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Saliente-se que o art. 59, acima reproduzido, preconiza apenas dois vícios
insanáveis: a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de defesa. Situações essas
não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente competente e ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta à intimação que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento. Não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida nulidade
do lançamento. sem razão assim o recorrente quanto à arguição de nulidade.
Alegações de que depósitos bancários não geram presunção de renda e
inocorrência de acréscimo patrimonial que justifique a autuação
Advoga o contribuinte que o lançamento estaria calcado em indevida presunção
de omissão de receitas, por ausência de comprovação da penalidade imputada por parte da
fiscalização, mediante levantamento de toda a documentação e comprovação de que teria havido
omissão de receita ou, ainda, acréscimo patrimonial que justifique a cobrança de imposto sobre a
renda, tendo em vista a inexistência de fato imponível que ampare a exigência fiscal.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

Complementa que entende como devidamente demonstrada a origem de seus depósitos,
afirmando que se a fiscalização tinha ciência das operações, da origem e do destino dos
depósitos, não poderia simplesmente desconsiderar as informações constantes nos seus extratos
bancários e DIRPF.
Antes da análise do presente tópico, cumpre repisar o que já foi esclarecido no
julgamento de piso, no sentido de que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve ser pontuado que, as decisões administrativas que o recorrente
trouxe em sua defesa são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Para melhor entendimento do tema concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme explicitado no extrato acima, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens
diversas sem apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o
contribuinte dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos
passível de tributação, nos estritos termos da lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste
Conselho, onde se destaca a Súmula no 26, publicada no Diário Oficial da União de 22/12/2009
(Seção 1, págs. 70 a 72) que tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que
apresenta o seguinte comando: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
Feitos tais esclarecimentos, passo à análise de questões de mérito apresentadas na
peça recursal
Mérito

Entende o recorrente como devidamente demonstrada a origem de seus depósitos
e em tópico denominado “Do mérito: da comprovação das movimentações financeiras”, passa a
discorrer sobre diversas movimentações ocorridas em suas contas correntes, as quais passo a
especificar/analisar.
Operações de Câmbio
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

Afirma que na impugnação teria comprovado que os ingressos no montante de R$
3.250,00 e R$ 8.900,00, nas contas do Banco do Brasil e do Unibanco, respectivamente,
referiam-se a valores transferidos de sua conta bancária em Portugal, via Banco Central.
Assevera que a decisão de piso desconsiderou suas alegações sob argumento de que uma das
transferências (Banco do Brasil) seria para a conta da empresa VBC, que não é o sujeito passivo
da autuação, e que a transferência do Unibanco não apresentava coincidência em datas e valores
com aquela objeto da autuação, assim defende que:
47. Em primeiro lugar, é importante destacar que o RECORRENTE é sócio
administrador da empresa VBC, conforme será demonstrado com mais detalhes adiante.
48. Além disso, ao contrário do alegado na decisão recorrida, os valores e datas de
transferência guardam íntima relação.
49. Nesse passo, verifica-se do fax enviado ao Banco do Espírito Santo (fl. 302), em
Portugal, que o RECORRENTE solicitou a transferência dos seguintes valores:
Data
Banco
Agência
Conta
Histórico
Valor (R$)
06/01/04
Brasil
3777-x
13048-6
Câmbio (fls. 194)
3.250,00
19/01/04
Unibanco
7351
260319-9
Câmbio (Doc. 04
da impugnação

8.900.00
Total
12.150,00
50. Além disso, do extrato de câmbio anexo, percebe-se que foi transferido, em
08/01/2004, ou seja, na mesma data, o valor de 2.500,00 euros à conta-corrente do
RECORRENTE, do Unibanco.
Deve-se frisar que o valor informado no referido extrato está em euros, e não em reais.
51. Nesse passo, fazendo-se a conversão de euros para a moeda nacional, ver-se-á que
os valores guardam relação com o alegado até o momento.
52. Como é sabido, esse tipo de operação sempre tem o aval do Banco Central. Isso
significa dizer que a Receita Federal do Brasil tem plenas condições de apurar a
realidade dos fatos e constatar que tais valores vieram de conta cuja titularidade é do
RECORRENTE, não havendo, portanto, omissão de receita e, tampouco, acréscimo
patrimonial.
53. Justamente por isso é que o RECORRENTE requereu, em atendimento ao princípio
da verdade material, a realização de diligências, especialmente com a expedição de
ofício às instituições financeiras, para que juntem ao processo cópia dos contratos de
câmbio.
54. No entanto, mais uma vez o v. acórdão recorrido se baseou em presunções para
manter a exigência do tributo, o que não se pode admitir.
Não merece reparo a decisão de piso quanto a tais valores, onde se destacou que a
transferência de 2.500,00 euros não deve ser considerada, posto que o valor foi depositado na
conta da pessoa jurídica VBC no Banco do Brasil, não se prestando a justificar a movimentação
bancária do autuado, mesmo que sócio da referida empresa. Quanto ao valor de R$ 8.900,00, o
documento apresentado (fl. 332) é uma autorização de transferência destinada à agência do
Banco Espírito Santo (situado em Portugal), datada de 08/01/04, de 2.500,00 euros para a conta
do contribuinte no Unibanco. Mas conforme apontado no julgamento de piso, nem as datas da
transação do Unibanco, nem os valores das operações coincidem e sequer são próximas. Veja
que a ordem é datada de 08/01/2004 e o valor contestado foi movimentado na conta mantida
junto ao Unibanco em 19/01/2004. Noutro giro, tal documento (fl. 334), trata de duas
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

transferências, ambas no valor de 2.500,00 euros, ou seja, de mesmo valor e o recorrente quer
justificar depósitos de valores em reais muito distintos (R$ 3.250,00 e R$ 8.900,00), como se
ambos correspondessem a 2.500,00 euros cada nas respectivas datas. Mantida assim a presunção
de omissão de rendimentos relativa a tais depósitos.
Créditos de Salários
Alega o recorrente vínculo de emprego com a pessoa jurídica Primesys, com
vencimentos mensais, devidamente declarados em sua DIRPF/2005, que totalizaram R$
57.200,00 com imposto sobre a renda retido na fonte de R$ 13.500,92, tudo ainda conforme
comprovante de rendimentos emitido pela referida empregadora. No julgamento de piso foram
considerados como devidamente comprovados os valores de salários constantes de extratos
bancários do banco Unibanco e corroborados por extratos de folha de pagamentos da fonte
pagadora, relativos a nove depósitos em conta corrente do contribuinte, sob a rubrica “crédito
salário” , que totalizaram R$ 45.653,66, valor este que foi excluído do lançamento.
Entretanto, aduz o contribuinte que apesar da decisão ter reconhecido que parte
dos valores referem-se a depósito referente a salário por ele recebido, o acórdão recorrido não
teria se atentado a todos os depósitos a título de salários constante nos autos. Nessa linha,
apresenta planilha discriminativa de valores, onde aponta, entre outras informações, datas dos
aventados depósitos, valores e localização (folha do processo) onde se encontrariam
discriminados. Tal planilha discrimina 11 depósitos e que totalizariam R$ 50.389,56, requer
assim o autuado que seja considerada a totalidade desse valor e não somente os R$ 45.653,66
excluídos pela autoridade julgadora de piso.
Ocorre que, compulsados os extratos constantes das folhas 59 a 63 (e.fls. 64/68 do
e-processo) apontados pelo recorrente, verifica-se que constam exatos 9, e não 11, depósitos em
conta corrente do contribuinte sob a rubrica “crédito salário” , que totalizam os R$ 45.653,66 já
excluídos do lançamento e não R$ 50.389,56 conforme requerido. Considerando que já houve a
exclusão da autuação do valor efetivamente apurado como crédito de salários, também sem razão
o recorrente quanto a tal pleito.
Contratos de Mútuo
Alega o contribuinte que parte expressiva dos valores depositados em suas contas
bancárias seriam decorrentes de contratos de mútuo, que totalizariam R$ 1.355.176,15.
Empréstimos esses devidamente declarados em sua DIRPF/2005, apontados como mutuantes as
pessoas jurídicas Primesys e Venley Star, no total de R$ 194.274,15, e a pessoa física de
Eduardo Augusto Marques Henriques Martins, no valor de R$ 1.160.902,00.
Mútuo declarado com a Primesys Soluções Empresariais
Foi declarado o recebimento de R$ 72.000,00 no ano-calendário de 2004, a título
de empréstimo tomado da pessoa jurídica Primesys Soluções Empresariais. No julgamento de
piso concluiu-se que a apresentação de diversas transferências de contas correntes do
impugnante para a conta corrente da Primesys permitiria a exclusão do valor comprovadamente
ressarcido à empresa. Assim, se entendeu que os comprovantes de transferências (fls. 346/377)
atestam a transferência efetiva de recursos do impugnante para a conta corrente da Primesys, no
valor total de R$ 52.000,00 (10 transferências em 2005; 7 em 2006 e 9 em 2007), observando
que foram desconsiderados os documentos que são meros comprovantes de agendamento (fls.
356 e 366), ou cópia (duplicidade) de transferências (fl. 347, 374 e 376), porque não
representariam efetiva transferência de recursos. Foi desse modo excluída parte do depósito da
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

Primesys, no valor de R$ 52.000,00, conforme os comprovantes de depósitos, mediante os
seguintes fundamentos:
(...)
A este respeito ressalta-se que as operações de mútuo, para fins de comprovação legal,
devem ser reguladas por contrato de mútuo entre as partes envolvidas, no qual devem
ser fixadas as condições gerais de operação, tais como: prazo, forma de pagamento e
juros, dentre outras condições e garantias inerentes ao contrato. E, neste caso, para que
pudessem produzir efeitos perante terceiros, inclusive e principalmente perante o Poder
Público, deveriam ser levados a registro público para, assim, validar e comprovar a sua
formalização (Lei no 10.406, de 10/01/2002, Código Civil, art. 221).
(...)
A respeito do depósito de R$ 72.000,00 feito pela empresa empregadora do impugnante,
Primesys, como identificado no extrato da conta bancária (fl. 64) mesmo
desconsiderado o valor probante do contrato de mútuo (343/344) que sequer está
assinando pelo alegado mutuante, fato inusitado em obrigações contratuais bilaterais, a
apresentação de diversas transferências de contas correntes do impugnante para a conta
corrente da Primesys permite a exclusão do valor comprovadamente ressarcido à
empresa. Os comprovantes de transferências (fls. 346/377) atestam a transferência
efetiva de recursos da conta corrente do impugnante para a conta corrente da Primesys,
no valor total de R$ 52.000,00 (10 transferências em 2005; 7 em 2006 e 9 em 2007),
observando que desconsiderados os documentos que são meros comprovantes de
agendamento (fls. 356 e 366) ou cópia (duplicidade) de transferência (fl. 347, 374 e
376) porque não representam efetiva transferência de recursos do impugnante para a
empresa Primesys. Excluída, portanto, parte do depósito da Primesys, no valor de R$
52.000,00.
(...)
Contrapondo tais argumentos, assevera o autuado que o Acórdão recorrido se
prendeu apenas aos comprovantes de pagamento apresentados nos autos, desconsiderando por
completo a DIRPF/2005, na qual consta exatamente o empréstimo contraído junto à Primesys, no
valor de R$ 72.000,00. Reforçando tais afirmações, juntamente com o recurso anexa aos autos as
DIRPF’s de 2006 (fls. 570/575) e 2007 (fls. 564/569), que demonstram a evolução e quitação do
empréstimo, conforme planilha constante da peça recursal, e acrescenta não haver qualquer
fundamento legal ou jurídico que justifique a manutenção da cobrança.
A autoridade julgadora de piso reconheceu parcialmente o contrato de mútuo
firmado entre o recorrente e a empresa Primesys, baseada nos valores comprovadamente
retornados ao mutuante, conforme comprovantes de depósitos efetuados pelo mutuário. Uma
vez aceita como devidamente comprovada a origem e natureza de parte do valor, assim como o
próprio contrato de mútuo, tratando-se de um única operação (TED no valor de R$ 72.000,00,
em 29/09/2004), é de difícil concepção a ideia de que apenas parte dessa quantia se refira a um
empréstimo, haja vista as demais evidências apresentadas. Considerando que foi reconhecida, no
julgamento de piso, a natureza de mútuo de parte do valor da TED de R$ 72.000,00, efetuada em
29/09/2004 na conta bancária do autuado, assim como, a comprovação de depósitos a título de
pagamento da dívida, e à vista das declarações de IRPF dos exercícios de 2005/2006/2007, onde
consta declarada a dívida e a sua evolução/extinção, entendo pela exclusão do valor
remanescente de R$ 20.000,00 da base de cálculo lançamento.
Mútuos declarados com Eduardo A. M. H. Martins e Venley Star Brasil Ltda
Foi declarado pelo contribuinte, como origem de depósitos que totalizam R$
1.087.350,00, contrato de mútuo com a pessoa física Eduardo A. M. H. Martins. Da mesma
forma, foi declarado também contrato de mútuo com a empresa Venley Star, para justificar a
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

origem de R$ 132.500,00 depositados em sua conta corrente junto ao Banco do Brasil SA.
Acrescenta ter juntado todos os recibos que comprovariam ter recebido os depósitos, conforme
planilhas que apresenta, contratos de mútuo e alterações sociais de pessoa jurídica em que figura
como sócio, além de constar em sua DIRPF/2005, no campo "Dívidas e Ônus Reais", que no ano
de 2004 teria contraído os referidos empréstimos (nos valores de R$ 1.160.902,00 e R$
122.274,00), os quais declara como quitados (“zerado”), na DIRPF/2006. Complementa
apresentando as razões e forma de quitação dos empréstimos nos seguintes termos:
III.3.2 — EDUARDO A. M. H. MARTINS
(...)
82. Com efeito, em 2003, o RECORRENTE decidiu criar uma empresa — a VBC —
voltada para o ramo de construção de empreendimento imobiliários e turísticos, com
capital social inicial de R$ 300.000,00, conforme se verifica a fls. 369/372 dos autos.
83. Objetivando desenvolver o projeto de um condomínio-hotel, o RECORRENTE
recorreu a empréstimos pessoais junto a Eduardo A. M. H. Martins e VENLEY STAR
(empresa da qual Eduardo A. M. H. Martins é sócio majoritário), os quais foram
devidamente declarados, conforme visto acima.
84. Assim, como dito, as partes firmaram contrato de mútuo, estabelecendo que as cotas
da VBC seriam transferidas a Eduardo A. M. H. Martins ou por uma sociedade por ele
constituída, que seria posteriormente denominada Condominio Villas Beach
Empreendimentos Turisticos S.A.. Assim ficou estipulado no contrato:
"O MUTUARIO liquidará a dívida ora contraída por meio de transferência de quotas
integralizadas da empresa VBC Empreendimentos Turísticos Ltda., no valor
idêntico ao valor do empréstimo concedido, ate o prazo limite de 30 de junho de
2005, cujo capital adequará em conformidade e transmitirá ao MUTUANTE ou à
sociedade em constituição, Condomínios Villas Beach Empreendimentos Turísticos
S.A., caso essa já esteja constituída."
85. E foi exatamente isso que o ocorreu, pois:
- em 04/2005, o RECORRENTE cedeu R$ 871.472,00 de suas cotas (da empresa VBC)
à empresa Villas Beach Empreendimento, cujo sócio majoritário é exatamente o Sr.
Eduardo A. M. H. Martins (fl. 377 dos autos); e
- em 05/2005, novamente cedeu à empresa Villas Beach R$ 289.430,00 de suas cotas
(da empresa VBC) — fls. 383, dos autos.
86. Vê-se, portanto, que o valor total cedido ao Sr. Eduardo A. M. H. Martins perfaz o
valor de 1.160.902,00, que é exatamente o valor objeto de empréstimo, que, por sua vez,
foi declarado na DIRPF de 2004 (Doc. 01 e fl. 05 da impugnação).
87. Dessa forma, não há como negar que (i) a origem dos depósitos foram comprovadas
e (ii) que todo esse valor foi pago pelo RECORRENTE através das cotas da sociedade
VBC, do qual é sócio.
88. Logo, não houve omissão de receita e, tampouco, acréscimo patrimonial.
III.3.3 — VENLEY STAR
(...)
90. A situação ocorrida nesse caso é muito parecida com a descrita no tópico anterior.
91. Isso porque, o RECORRENTE firmou contrato de mútuo com a empresa Venley
Star (Fls. 386/387 dos autos) em que ficou acertado um empréstimo no valor máximo de
R$ 150.000,00, concedido como adiantamento de futura participação societária na
empresa VBC Empreendimentos Turísticos.
92. Do montante de R$ 132.500,00, que efetivamente ingressaram na conta bancária do
RECORRENTE, R$ 122.274,00, devidamente declarados na DIPF/2004, foram
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

quitados por meio da concessão de cotas da empresa VBC (fls. 378 dos autos), da qual o
RECORRENTE é sócio, à Venley Star.
93. Esse fato também é comprovado por meio do recibo e declaração anexos (fls.389) e
a operação foi devidamente informada na DIPF/2004, como se verifica à fl. 05 dos autos
e nos documentos anexos (Doc. 01):
(...)
94. Assim, a alegação de omissão de receitas é insubsistente, haja vista que o montante
foi declarado pelo RECORRENTE.
95. A diferença entre o total recebido a título de empréstimo (R$132.500,00), e o
montante declarado (R$ 122.274,15), exatamente R$ 10.226,00, foi recebida pelo
RECORRENTE como adiantamento, para efetuar o pagamento de prestação de um
terreno comprado pela empresa Venley Star, como será detalhado no tópico a seguir.
96. Assim como no tópico anterior, ficou comprovado a origem e o destino dos valores
que ingressaram na conta-corrente do RECORRENTE, não havendo que se falar em
omissão de receita e, tampouco, em acréscimo patrimonial.
Conforme destacado no julgamento de piso, em todos os depósitos cuja declarada
origem seriam os contratos de mútuo não há qualquer indicação dos depositantes, o que implica
na ausência de efetiva comprovação da origem. Tal situação é facilmente constatável à vista dos
respectivos extratos bancários, tratando-se de depósitos efetivados em dinheiro, transferências
eletrônicas ou ordens de crédito (DOC), mas todas sem identificação do depositante/remetente,
conforme se pode conferir nos extratos de fls. 55, 71, 72, 73, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 226,
231 e 233. Pontos comuns são identificáveis nos dois contratos apresentados pelo contribuinte,
onde, em que pese os expressivos valores envolvidos, não há reconhecimento de firmas em
cartório, de forma a se atestar pelo menos a efetiva data de assinaturas; não foram os
instrumentos registrados em cartório e sequer consta a participação de testemunhas. Por outro
lado, os valores apontados pelo recorrente na DIRPF/2005, a título de dívidas relativas aos
apontados contratos, não correspondem aos valores dos contratos e, tampouco, aos valores
apurados pela fiscalização como de origem não comprovada que o recorrente pretende sejam
considerados como origem os alegados empréstimos, confira-se:
MUTUANTE
/
CONTRATO

VALOR DO
CONTRATO

VALOR DO
EMPRÉSTIMO
DECLARADO NA
DIRPF/2005 e
PAGO CONFORME
DIRPF/2006
VALOR DO
EMPRÉSTIMO
DECLARADO
QUITADO NA
DIRPF/2006
SOMATÓRIO DOS
DEPÓSITOS QUE O
RECORRENTE
PRETENDE
JUSTIFICAR COM
OS EMPRÉSTIMOS
Eduardo A. M. H.
Martins (Fl. 379)
1.200.000,00
1.160.902,00
1.160.902,00
1.087.350,00
Veley Star Brasil
(Fl. 418)
150.000,00
122.274,15
122.274,15
132.500,00
Portanto, conforme demonstrado na planilha acima, não há correlação entre os
valores de depósitos em contas correntes que o autuado pretende justificar, quando confrontados
com os declarados valores de empréstimos constantes de sua DIRPF/2005 e quitados, conforme
autodeclarado na DIRPF/2006. Outras duas questões relevantes devem ser pontuadas. A primeira
é o fato de que a liquidação dos alegados empréstimos se deu mediante sucessivos aumentos do
capital social da pessoa jurídica que o autuado era sócio majoritário e administrador (VBC
Empreendimentos Turísticos Ltda.) e simultânea cessão de cotas aos mutuantes. Ocorre que tais
aumentos de capital foram integralizados pelo autuado (Sr. Álvaro), em sua maior parcela, em
espécie/moeda corrente, sendo: R$ 816.020,00 em 01/04/2005, segundo consta dos respectivos
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

instrumentos de alteração contratual,. Entretanto, não foi apresentada qualquer comprovação de
tal movimentação financeira em espécie. Consoante esclarecido alhures, a necessária
individualização e relação entre cada um dos depósitos e suas alegadas origens é ônus atribuído
pela lei ao fiscalizado, cabendo-lhe assim trazer aos autos elementos hábeis e idôneos que
comprovem suas justificativas. Verifica-se que os documentos acostados, referentes aos supostos
empréstimos, pecam pela sua generalidade e ausência de publicidade. Tratando-se de registros
produzidos pelo próprio contribuinte e envolvidos, sem qualquer comprovação de temporalidade,
ou efetiva vinculação aos depósitos cuja origem se pretende justificar com tais mútuos. Destaco
ainda o fato de que, as “Declarações” de quitação dos referidos empréstimos, acostadas às fls.
382 e 427, foram assinados em agosto/2009, ou seja, em data posterior ao encerramento do
procedimento de fiscalização e são os únicos documentos firmados entre as partes que se
apresentam com reconhecimento de firma em cartório. Baseado em todas essas evidências, tenho
como correta a manutenção dos valores constantes deste tópico como de origem não
comprovada.
Alegações de valores recebidos para pagamentos em nome de terceiros e para
pagamento de terceiros
Afirma o recorrente que parcela também expressiva dos valores depositados em
suas contas corrente teriam como destinação o pagamento de valores em nome de terceiros,
especialmente a pessoa jurídica na qual figura como sócio/administrador e uma outra pessoa
jurídica da qual sequer atua como sócio ou administrador. Apresenta os seguintes argumentos e
justificativas para tais movimentações:
92. Do montante de R$ 132.500,00, que efetivamente ingressaram na conta bancária do
RECORRENTE, R$ 122.274,00, devidamente declarados na DIPF/2004, foram
quitados por meio da concessão de cotas da empresa VBC (fls. 378 dos autos), da qual o
RECORRENTE é sócio, à Venley Star.
(...)
95. A diferença entre o total recebido a título de empréstimo (R$132.500,00), e o
montante declarado (R$ 122.274,15), exatamente R$ 10.226,00, foi recebida pelo
RECORRENTE como adiantamento, para efetuar o pagamento de prestação de um
terreno comprado pela empresa Venley Star, como será detalhado no tópico a seguir.
III.4 — VALORES RECEBIDOS PARA PAGAMENTO EM NOME DE
TERCEIROS (VENLEY STAR)
97. Conforme se verifica da certidão imobiliária anexa (fls. 391 e 391 v.), a empresa
Venley Star adquiriu o seguinte terreno:
(i) terreno localizado em Tibau do Sul/RN, escritura lavrada em 25/02/2005.
Vendedores: Sr. José Camilo de Macedo e sua esposa, Sra. Marluce Rodrigues de
Freitas Macedo, Orlando Martins de Macedo e sua esposa, Sra. Jacira Silva de Macedo
e Maria Anita Macedo de Santana. Valor total da compra: R$ 800.000,00; e
98. O pagamento de parte do terreno, no montante de R$ 400.000,00, realizada em
13/10/2004, foi feito pelo RECORRENTE, na qualidade de procurador da Venley Star,
como se atesta do fax enviado ao Banco do Brasil (fls. 395), em que se comprova o
pedido de transferência da quantia para as contas bancárias dos proprietários do terreno,
quais sejam:
(...)
99. Posteriormente, o RECORRENTE recebeu outros valores em sua conta bancária,
transferidos da empresa Venley Star, para reembolsar o RECORRENTE do pagamento
por ele efetuado.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

100. Resumindo, conforme se verifica do extrato de fl. 402, a operação foi realizada da
seguinte forma:
- em 22/10/2004 houve um depósito na conta do RECORRENTE no valor de R$
400.000,00, cuja agência de origem é de no. 3777;
- na mesma data, o RECORRENTE efetuou 3 pagamentos, no valor de R$ 133.000,00
cada, aos favorecidos acima identificados, a fim de quitar de forma parcial o terreno
supramencionado.
101. Assim, não há que se falar em omissão de receita, visto que ficou comprovado que
os valores foram recebidos da empresa Venley Star, e nem em omissão de receita, visto
que tal valor foi, no mesmo dia, transferido para os antigos proprietários do imóvel.
102. Entretanto, alega a decisão recorrida, de forma bastante genérica, que a origem e o
destino dos depósitos não foram comprovados.
103. Ocorre que, tal afirmação não corresponde a realidade dos fatos, haja vista que
esses pagamentos podem ser comprovados pelos recibos, declaração e extratos
bancários anexos (fls. 398, 399 402 e dos autos).
104. Como se constata, portanto, esses valores não representaram acréscimo patrimonial
do RECORRENTE, haja vista que o montante pertencia a terceiro (Venley Star) e foi
depositado na conta do RECORRENTE para efetuar pagamentos não em seu nome,
relativos a suas próprias obrigações, mas em nome de terceiro.
III.5 — DOS VALORES RECEBIDOS PARA PAGAMENTO DE TERCEIROS
(VENLEY STAR)
105. Consta também na autuação o ingresso de R$ 98.000,00, caracterizado como
omissão de receita, a saber:
(...)
106. Ocorre que esse valor, assim como ocorreu no tópico anterior, também não
representou acréscimo patrimonial do RECORRENTE.
107. Essa quantia foi depositada na conta do RECORRENTE pela empresa Venley Star
para pagamento de parcela relativa à compra de outro terreno (posteriormente
desmembrado em razão da divisão de espólio de Sr. José Fernandes da Silva) pela
referida empresa, conforme se verifica do documento anexo (fls.404/410 dos autos).
(...)
109. Ora, Nobres Julgadores, mais uma vez a decisão recorrida não merece prosperar.
110. Como em todos os outros casos, o acórdão recorrido insiste na tese não há
comprovação da origem dos recursos. Mesmo que fosse esse o caso (o que não é,
conforme documentos anexos), a decisão recorrida deixa de levar em consideração que
todos esses valores tiveram suas respectivas contrapartidas.
111. Melhor dizendo, em momento algum houve o aumento do patrimônio do
RECORRENTE, muito pelo contrário, todo valor que ingressou em sua conta teve
destino certo.
112. Apesar disso, com intuito de rebater o argumento constante na decisão recorrida,
no sentido de que não houve comprovação da origem dos recursos, o RECORRENTE
assevera que o recibo e a declaração juntados na defesa (fls. 411 e 412) comprovam que
a quantia de R$ 98.000,00 foi por ele recebida para realização do pagamento de parcela
do terreno adquirido em nome de Venley Star.
113. Em suma, a operação restou assim efetuada:
(...)
114. Cumpre esclarecer que o RECORRENTE não tem a cópia do referido cheque,
motivo pelo qual requer a realização de diligência ou expedição de ofício ao Banco do
Brasil a fim de se obter a referida cópia e comprovar cabalmente que o valor de R$
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

98.000,00, recebido na conta do RECORRENTE, serviu-se para o pagamento da
prestação do terreno adquirido pela Venley Star.
III.6 — DOS VALORES RECEBIDOS PARA PAGAMENTOS EM NOME DE
TERCEIROS (VBC)
115. Conforme já informado, o RECORRENTE é sócio e administrador da empresa
VBC Empreendimentos Turísticos.
116. Alguns dos valores relacionados na autuação tratam de depósitos realizados pela
VBC na conta bancário do RECORRENTE para efetuar diversos pagamentos por conta
e ordem da empresa.
117. Embora a decisão recorrida afirme que não houve comprovação da origem dos
depósitos pelo fato de que tais transações revelam negócios jurídicos entre terceiros, a
RECORRENTE demonstrará que assertiva não reflete à realidade.
118. Para elucidar melhor elucidar a questão, o RECORRENTE detalhará novamente os
ingressos em suas contas bancárias, as respectivas saídas e finalidade. Frise-se que tais
documentos já estão juntados aos autos.
(...)
119. Como se verifica, os valores depositados pela VBC na conta do RECORRENTE
foram utilizados para pagamentos de fornecedores e despesas relacionadas à VBC,
registrados na contabilidade como "Suprimentos para Fundo Fixo de Caixa",
administrados pelo RECORRENTE na qualidade de gestor do fundo.
120. Quanto ao ingresso de R$ 400.000,00, o RECORRENTE prestará, a seguir,
maiores esclarecimentos.
121. Conforme informado anteriormente (item B.4.2), o RECORRENTE contraiu
empréstimos com Eduardo A. M. H. Martins e Venley Star, devidamente declarados na
DIPF/2004, com o objetivo principal de financiar investimentos a realizar pela empresa
VBC.
122. De fato, como se verifica do extrato bancário do RECORRENTE (fls. 196 verso e
199) e das informações constantes no item acima, entre 02 e 12/2004, ingressaram em
sua conta diversos valores resultante do empréstimo firmado, dentre os quais destacam-
se:
(...)
123. Esses valores, por sua vez, foram transferidos pelo RECORRENTE para a conta
bancária da sua empresa – VBC Empreendimentos Turísticos -mcomo suprimentos,
como se constata dos extratos bancários anexos (fls. 459/462) e de fls. 196 verso e 199:
(...)
124. Visando devolver parte dos suprimentos ao RECORRENTE, em 22/10/04, a
empresa VBC transferiu a quantia de R$ 400.000,00 para a conta do RECORRENTE,
conforme pode se comprovar do extrato de fl. 199 verso.
125. Ou seja, não se trata de rendimentos do RECORRENTE a configurar acréscimo
patrimonial, tributável pelo imposto de renda. Trata-se, na verdade, de devolução de
valores injetados na empresa no início das suas atividades empresariais, adquiridos por
meio de empréstimo devidamente declarado em sua DIPF do ano base 2004.
126. Vale destacar, por fim, que a autuação relacionou duas vezes o mesmo valor (quase
em sua totalidade): ou seja, a primeira vez no depósito enviado por Eduardo A. M. H.
Martins (R$ 269.400,00 + R$ 150.000,00) e, posteriormente, quando da devolução pela
VBC do montante injetado pelo RECORRENTE a título de suprimentos (R$
400.000,00), mas tal argumento sequer foi levado em consideração pela decisão
recorrida.
Durante o julgamento de piso, entendeu-se como: “... inaceitável a alegação de
que o contribuinte recebeu em suas contas bancários recursos de terceiros, pessoas jurídicas,
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

para que fossem pagas despesas destas pessoas, alegadas depositantes: R$ 98.000,00, em
12/08/2004 (fl. 294) depositado pela Venley Star para compra de terreno e R$ 475.000,00 (fl.
295), em vários depósitos realizados pela VBC para reembolsar ou efetuar pagamentos de
despesas (fl. 296 e 456), por conta e ordem da empresa, anexando comprovantes destas
despesas (fls. 457/498), muitas sem indicação do consumidor/comprador, relativas à compra de
materiais de construção, alimentação, passagens aéreas, hospedagem, combustível, etc.” Em
primeiro lugar, pelo fato de não restar comprovado que as empresas VBC e Venley Star foram os
depositantes. Segundo, pelo entendimento de que o eventual pagamento de despesas de terceiros,
ainda que fosse comprovado (o que não é o caso), apenas revela negócios entre si e estas
pessoas, que nada permitem concluir quanto a origem dos recursos. Nesse mesmo sentido, foi
considerado como inaceitável a alegação de suposto lançamento em duplicidade, decorrente da
inclusão de crédito de R$ 400.000,00, porque depositado pela empresa VBC, pois, além de não
estar documentalmente comprovada, sequer há a identificação do depositante.
Verifica-se que, apesar de devidamente advertido quanto à insuficiência dos
argumentos e documentos apresentados para justificação de tais movimentações, no recurso o
autuado retorna com os mesmos argumentos e não agrega qualquer outro documento idôneo
capaz de alterar a decisão proferida no acórdão. Os documentos apresentados padecem das
mesmas fragilidades suso apontadas, mais uma vez pecando pela generalidade e ausência de
publicidade.. As “Declarações” de fls. 431 e 451 foram assinados em data posterior ao
encerramento do procedimento de fiscalização (agosto/2009) e são os únicos documentos
firmados entre as partes que se apresentam com reconhecimento de firma em cartório,
diferentemente dos recibos, produzidos pelo próprio contribuinte e envolvidos, sem qualquer
comprovação de temporalidade. Apega-se o recorrente novamente em argumentos de que não
teria sido demostrado a ocorrência de aumento de seu patrimônio e que os pagamentos poderiam
ser comprovados pelos recibos, declaração e extratos bancários. Entretanto, os documentos
acostados aos autos não demonstram os fatos por ele alegados, cabendo mais uma vez repisar
que os extratos bancários e depósitos não identificam os respectivos depositantes e tampouco a
natureza dos créditos e as declarações e recibos padecem das inconsistência apontadas. Registre-
se ainda que os alegados dispêndios que, em tese, justificariam os créditos, sequer possuem
equivalência de valores, sendo sempre discrepantes e apontados de forma aproximada o que não
se justificaria. Noutro giro, uma pessoa jurídica não pode ser confundida com a pessoa física de
um de seus sócios, em homenagem ao princípio contábil da entidade. Situação ainda mais
imprópria é a confusão patrimonial de um cidadão (pessoa física), com o patrimônio de uma
empresa onde sequer compõe o quadro societário ou possui vínculo empregatício. O fato é que
se constata, nas declarações e alegações acima reproduzidas, assim como, em diversos
documentos dos autos, a confusão patrimonial promovida entre a pessoas física do autuado e as
empresas VBC e Venley, cabendo ao recorrente trazer aos autos documentos hábeis e idôneos
que comprovassem as operações alegadas, ônus do qual, mais uma vez entendo que não se
desincumbiu,
Encontram-se assim, presentes as mesmas inconsistências que levaram a
autoridade julgadora de piso a não considerar as alegações apresentadas como aptas a justificar a
omissão apurada. Apesar de devidamente advertido quanto às inconsistências e ausência de
documentos comprobatórios, no recurso apresentado o contribuinte limitou-se às mesmas
argumentações, sem apresentação de qualquer documentação suplementar. Era dever do
contribuinte, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase
litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse
suportarem suas alegações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Também deve novamente ser pontuado que a necessária individualização e
relação entre cada um dos depósitos e suas alegadas origens, diferentemente da tese defendida
pelo recorrente, é ônus atribuído pela lei ao fiscalizado. Baseado no fato de que não foi
demonstrada a necessária individualização e relação entre cada um dos depósitos e suas
potenciais origens, entendo pela manutenção do lançamento, em seus exatos termos.
Segundo planilha apresentada pelo autuado em seu recurso, especificamente na
folha 557, após a exclusão das operações que entende justificadas, o valor de depósitos inferiores
a R$ 12.000,00 seria inferior a R$ 80.000,00. Assim, uma vez decotadas tais operações, foi
requerida a aplicação do disposto no § 2°, do art. 849 do RIR/99, com consequente exclusão da
base de cálculo do lançamento de tais valores. Considerando que foram mantidos no presente
voto todos os valores levantados pela fiscalização como depósitos bancários com origem não
comprovada de valor inferior a R$ 12.000,00, verifica-se que o somatório das omissões desses
valores ultrapassa os R$ 80.000,00, motivo pelo qual fica afastado tal requerimento, posto que
que baseado em premissa que não se concretizou.
Mula aplicada no percentual de 75%
Contesta o recorrente o percentual da multa aplicada, de 75%, sob argumentos de
possuiria caráter confiscatório: “fugindo à razoabilidade e proporcionalidade, configurando
inafastável ofensa ao Princípio Constitucional da Vedação ao Confisco,...”
Há que se destacar que a presente notificação foi lavrada em face da constatação
do não recolhimento do IRPF e a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que determina o
inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996. Tal preceito normativo estabelece que nos casos de
lançamento de ofício será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, situação esta caracterizada no presente lançamento. Conforme já pontuado,
inclusive no julgamento de piso, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a
legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes. Nesse sentido
temos a Súmula no 2 deste Conselho, nos seguintes termos: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão
legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento da respectiva multa.
Diligências
É requerida na peça recursal a realização de diligências para busca de cópias de
cheque e contratos de câmbio junto a instituições financeiras, assim como: “que verifiquem
eventuais documentos novos e sejam confirmadas as informações que demonstram os presentes
argumentos, em homenagem ao princípio da verdade material.”
Quanto a tais requerimentos, para o fim de apurar fatos apresentados no recurso,
conforme já exposto, deveria o contribuinte, ao discordar da autuação, apresentar no momento
oportuno, qual seja, o da impugnação, os documentos e fatos que entendesse capazes de
alteração dos valores lançados, ou eventuais fatos desconstitutivos. Caberia assim ao autuado
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.322 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000424/2009-49

instruir sua defesa, juntamente com os motivos de fato e de direito, com os documentos que
respaldassem suas afirmações, ou entendesse pertinentes a sua comprovação, conforme
disciplina o caput e inc. III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, bem como o disposto no
inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Assim sendo, indefiro o pedido de diligência,
por considerar que caberia ao interessado trazer aos autos os documentos necessários à sua
defesa, conforme o referido art. 16, inc. IV do Decreto no 70.235, de 1972, não se justificando na
presente situação novas providências a cargo da Administração Tributária.
Concernente ao pedido de cancelamento do arrolamento de bens, há que se
esclarecer que não compete ao órgão julgador administrativo se pronunciar sobre controvérsias
referentes a arrolamento de bens. É o que preceitua a Súmula CARF no 109, que possui caráter
vinculante, devendo ser observada por este Relator, confira-se: “Súmula CARF no 109. O órgão
julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
arrolamento de bens.”
Finalmente, em relação ao requerimento de que as intimações relativas ao
presente processo sejam veiculadas em nome dos patronos, cumpre seu indeferimento, posto que
não encontra amparo no Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), que regulamenta o julgamento em segunda instância e na instância especial do
contencioso administrativo fiscal federal.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso, exceto
quanto à preliminar de nulidade por suposta quebra indevida de sigilo bancário sem autorização
judicial, e no mérito dar-lhe parcial provimento, para excluir da base de cálculo do presente
lançamento o valor de R$ 20.000,00

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital